Tribunal: TJMT
Processo: 1015363-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015363-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO registrado(a) civilmente como PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO registrado(a) civilmente como PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), GIOVANI PERATELLI DA FONSECA - CPF: 042.974.331-92 (PACIENTE), 3a. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS - CPF: 039.035.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI PERATELLI DA FONSECA - CPF: 042.974.331-92 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO DE SEMOVENTES
– PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DE AUTORIA,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES
– PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – AUTORIA DELITIVA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL N. 42 DO TJMT - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – ARESTO DO STJ -
PREDICADOS
PESSOAIS

FAVORÁVEIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal no 42).

“[...]A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão do efetivo risco de reiteração na prática de crimes, porquanto o recorrente é "vezeiro na prática de delitos contra o patrimônio", inclusive sobre ele recaem significativas suspeitas de que seja autor de diversos furtos de gado, supostamente praticados em concurso com seu irmão. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública. ”
(STJ, RHC n. 79.954/MG)

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A contumácia em crimes patrimoniais revela “
fundado receio de reiteração na prática criminosa”
(STJ, AgRg no RHC 498.948/SC), de modo que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, sobretudo para resguardar o meio social da “
reprodução de fatos criminosos de igual natureza
” (STJ, RHC 75.421/MG).

R E L A T Ó R I O

1015363-27.2023.8.11.0000 - COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE(S): PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE(S): GIOVANI PERATELLI DA FONSECA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GIOVANI PERATELLI DA FONSECA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de incidente processual (PJE 1001209-74.2023.8.11.0009), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto de semovente, por 8 (oito) vezes, em concurso material – art. 155, § 6o, c/c art. 69, ambos do CP – (ID 175218157).

O impetrante sustenta que: 1) o envolvimento do paciente nos delitos investigados não estaria demonstrada; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo e sempre trabalhou licitamente; 4) a prisão preventiva ofenderia o princípio da presunção de inocência; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 173974669), com documentos (ID 173974672).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 174102697).

O Juízo singular prestou informações (ID 175218154).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – furto de semovente domesticável de produção – Abigeato – art. 155, §§4o e 6o, do Código Penal - decretação da custódia cautelar – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade em concreto da conduta – Paciente investigado como integrante de grupo especializado em furtos de gado na região norte do estado, com ações reiteradas – denúncia que aponta, no mínimo, 10 (dez) ações do bando - risco de reiteração delitiva – Paciente que ostenta anotações criminais pretéritas – Enunciado 06/TCCR-TJMT - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – medidas deferidas em outro Inquérito Policial que não foram suficientes para evitar a reiteração delitiva - manutenção da custódia cautelar – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 177391171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.6.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e do coinvestigado Romário Cardoso dos Anjos com a seguinte fundamentação:

“[...] Consta dos documentos que acompanham o feito que, no dia 01/12/2022, os Policiais Civis em diligências na zona rural desta urbe, localizaram na propriedade do representado Romário Cardoso dos Anjos diversos semoventes remarcados e em visível estado de maus-tratos, cujas remarcações condiziam com aquelas produzidas pelas supostas vítimas dos seus respectivos rebanhos.

Vislumbra-se que os Policiais, ao finalizarem as diligências, visualizaram o representado Romário Cardoso dos Anjos e, ao realizarem sua abordagem através de sinais sonoros da viatura policial, este empreendeu fuga, tendo sido efetuado disparos de arma de fogo em seu veículo para que cessasse a evasão, vindo o representado a dispensar uma arma de fogo e, posteriormente, logrando a autoridade policial êxito em abordá-lo, encaminhando-o até a Delegacia de Polícia, sendo no trajeto ofertado pelo mesmo vantagem indevida aos agentes públicos com o intuito de não ser preso.

Em busca no veículo do representado Romário Cardoso dos Anjos foi localizado um motosserra, além de 25 (vinte e cinco) cártulas bancárias (cheque), perfazendo o montante de R$ 700.050,00 (setecentos mil e cinquenta reais).

Diante dos fatos, houve a prisão em flagrante delito do representado Romário, sendo apreendido consigo um aparelho celular, motivando a quebra do sigilo telefônico pela autoridade policial, ora distribuído sob n. 1002367-04.2022.8.11.0009 - PJe e deferido por este Juízo.

Durante as diligências investigativas, através da extração dos dados do aparelho celular apreendido, a autoridade policial descortinou diversos ilícitos perpetrados, em tese, pelo representado Romário Cardoso dos Anjos atinentes ao crime de abigeato, crimes estes praticados em detrimento de diversas vítimas e em Cidades distintas, incluindo o Município de Colíder/MT, associando-se à prática delituosa os representados Giovani Peratelli da Fonseca e Agnaldo Fagundes.

Sobre a divisão das tarefas, observa-se que o representado Romário pactuava com os funcionários dos imóveis rurais a realização da prática delitiva, utilizando-se códigos para comunicarem-se, ficando os representados Giovani e Agnaldo responsáveis pela retirada dos semoventes das propriedades.

[...]

No caso em questão, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão plenamente demonstrados através dos elementos coligidos pela autoridade policial no presente incidente processual, quais sejam, o auto de prisão em flagrante delito (ID. 120535998 – Pág. 6/7); boletins de ocorrência (ID. 120535998 – Pág. 8/10; ID. 120522910 – Pág. 4/5; ID. 120522910 – Pág. 8/10; ID. 120522910 – Pág. 23/24; ID. 120522910 – Pág. 30/35; ID. 120522910 – Pág. 55/56; ID. 120522910 – Pág. 61/62 e ID. 120522910 – Pág. 86/87); termos de depoimento (ID. 120535998 – Pág. 12/19; ID. 120535998 – Pág. 22/24; ID. 120535998 – Pág. 138/139; ID. 120522910 – Pág. 1/2 e ID. 120522910 – Pág. 105/106); auto de apreensão (ID. 120535998 – Pág. 20); relatório de investigação (ID. 120535998 – Pág. 49/52; ID. 120522910 – Pág. 15; ID. 120522910 – Pág. 36 e ID. 120522910 – Pág. 142/144); termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID. 120535998 – Pág. 97/98; ID. 120535998 – Pág. 100/110; ID. 120535998 – Pág. 115; ID. 120535998 – Pág. 118; ID. 120535998 – Pág. 122; ID. 120535998 – Pág. 126; ID. 120522910 – Pág. 74; ID. 120522910 – Pág. 79 e ID. 120522910 - Pág. 90); auto de avaliação (ID. 120522910 – Pág. 16/20); termos de declarações (ID. 120522910 – Pág. 25/26; ID. 120522910 – Pág. 49/53; ID. 120522910 – Pág. 57/58; ID. 120522910 – Pág. 65/73; ID. 120522910 – Pág. 77 e ID. 120522910 – Pág. 88/89); relatório técnico (ID. 120522912 – Pág. 7/39); relatório policial (ID. 120522912 – Pág. 40/96), e demais documentos constantes nos autos. [...]

Destarte, infere-se que a liberdade dos representados Romário Cardoso dos Anjos e Giovani Peratelli da Fonseca apresenta risco à ordem pública, eis que ambos fazem do crime seu meio de vida, associando-se para tal empreita.

Tal conclusão se extrai do modus operandi adotado pelos representados, afinal, como bem ponderado pela autoridade policial, os representados vem agindo em comunhão de esforços e união de desígnios a fim de praticarem o delito de abigeato, associando-se criminalmente em conluio com terceiras pessoas, cooptando funcionários das propriedades rurais para lhe auxiliarem e, o mais grave, havendo a informação do envolvimento de agentes públicos nas tratativas delitivas. [...]

Já o representado Giovani Peratelli da Fonseca, em análise dos seus registros criminais, observou-se a tramitação nesta Comarca dos seguintes inquéritos policiais em seu desfavor, quais sejam, n. 1001857-25.2021.8.11.0009, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal e artigo 17 da Lei n. 10.826/03; n. 1000976-14.2022.8.11.0009, como incurso nas sanções previstas no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e artigo 12 da Lei n. 10.826/03; n. 1000060-43.2023.8.11.0009, como incurso nas sanções previstas no artigo 286, artigo 331 e artigo 330, todos do Código Penal, bem como o inquérito policial em trâmite na Comarca de Nova Canaã do Norte/MT sob n. 1000543-58.2022.8.11.0090, como incurso nas sanções previstas no artigo 180, artigo 329, ambos do Código Penal, e artigo 15 da Lei n. 10.826/03.

Desta feita, resta demonstrada a periculosidade social e recidiva criminosa dos investigados/representados. [...]

Diante disso, concluo que a segregação cautelar dos representados Romário Cardoso dos Anjos e Giovani Peratelli da Fonseca não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública e da instrução processual, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva. [...]

Por todo o exposto: [...] ACOLHO a representação da autoridade policial para o fim de DECRETAR a prisão preventiva dos representados ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS e GIOVANI PERATELLI DA FONSECA para preservação da ordem pública, o que faço com fundamento no artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 173974670)

Em 6.7.2023, o órgão ministerial de primeiro grau denunciou o paciente e o corréu por furto de semoventes, em concurso material, por 8 (oito) vezes (ID 175218157).

Pois bem.

A alegada ausência de indícios de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

sobretudo porque o suposto envolvimento do paciente nos crimes investigados foi extraído de perícia realizada no aparelho celular apreendido em poder do coinvestigado
Romário Cardoso dos Anjos [extração de dados]
.

Aplicável Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Por seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de que o paciente e o coinvestigados Romário Cardoso dos Anjos, em concurso de agentes, estariam furtando gado no Município de Colíder/MT e região, mediante planejamento prévio e cooptação de funcionários das propriedades rurais para auxiliarem na subtração, bem como na reiteração delitiva, visto que registra diversos inquéritos policiais em curso [
“
n. 1001857-25.2021.8.11.0009, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal e artigo 17 da Lei n. 10.826/03; n. 1000976-14.2022.8.11.0009, como incurso nas sanções previstas no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e artigo 12 da Lei n. 10.826/03; n. 1000060-43.2023.8.11.0009, como incurso nas sanções previstas no artigo 286, artigo 331 e artigo 330, todos do Código Penal, bem como o inquérito policial em trâmite na Comarca de Nova Canaã do Norte/MT sob n. 1000543-58.2022.8.11.0090, como incurso nas sanções previstas no artigo 180, artigo 329, ambos do Código Penal, e artigo 15 da Lei n. 10.826/03”
].

A subtração de semoventes, em concurso de agentes, com divisão de tarefas, somado a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos e suficientes para a constrição cautelar, consoante entendimento do c. STJ:

“[...]A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão do efetivo risco de reiteração na prática de crimes, porquanto o recorrente é "vezeiro na prática de delitos contra o patrimônio", inclusive sobre ele recaem significativas suspeitas de que seja autor de diversos furtos de gado, supostamente praticados em concurso com seu irmão. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública. ”
(RHC n. 79.954/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.6.2017)

Logo, a decisão constritiva encontra-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto às medidas cautelares alternativas, o paciente registra envolvimento em 3 (três) crimes patrimoniais [IP 1001857-25.2021.8.11.0009 – latrocínio, praticado no ano de 2021; IP 1000543-58.2022.8.11.0090 – receptação, praticado em 5.4.2022; e Ação Penal 1002477-03.2022.8.11.0009 – furto de semoventes, praticado em 2021], em período inferior a 2 (dois) anos.

A contumácia em crimes patrimoniais revelam “
fundado receio de reiteração na prática criminosa”
(STJ, AgRg no RHC 498.948/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019), de modo que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, sobretudo para resguardar o meio social da “
reprodução de fatos criminosos de igual natureza
” (STJ, RHC 75.421/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 1°.2.2017).

Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023